Tribunal: TJMT
Processo: 1010919-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010919-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROGERIO PEREIRA MARTINS - CPF: 172.439.518-13 (RECORRIDO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA UNILATERAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – TOI SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE OBSTADO PELO DEFERIMENTO DE LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade in re ipsa.

Entretanto, havendo ameaça de suspensão da energia elétrica do consumidor por ausência de pagamento de fatura contestada, que só é obstada por meio de decisão liminar é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

Assim, restando comprovado nestes autos que fora indevida a emissão da fatura de recuperação de consumo com ameaça de corte, o dano moral resta configurado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Manutenção da sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito decorrente da recuperação de consumo (R$ 1.804,07) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), ao argumento de que não restou comprovado nos autos a legitimidade das cobranças, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1. Declarar a inexigibilidade dos débitos ora impugnados, nos valores de R$ 906,77 (novecentos e seis reais e setenta e sete centavos) e R$ 897,30 (oitocentos e noventa e sete reais e trinta centavos), totalizando R$ 1.804,07 (um mil oitocentos e quatro reais e sete centavos), e;

2. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da sentença.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovida apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os débitos foram são devidos e decorrem de fatura de recuperação de consumo, não havendo que se falar em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para extinguir a ação sem resolução do mérito e, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou reduzido o quantum indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos e a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Alega o promovente, ora recorrente, ter sido surpreendido com a cobrança de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.804,07, que não concorda.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida ao argumento de que o TOI elaborado é unilateral, pois não houve acompanhamento pela consumidora, a qual sequer recebeu o laudo, bem como julgou procedente o pleito de indenização por dano moral justificando que a parte promovente tentou solucionar a questão administrativamente junto a Ré e por meio do Consumidor.org.

Verifico pela análise dos autos que o Termo de Ocorrência e Inspeção juntado é unilateral e não há laudo do INMETRO capaz de comprovar a legalidade da fatura de recuperação.

Quanto ao dano moral, verifico que restou comprovado nos autos a ameaça de suspensão da energia elétrica do consumidor por ausência de pagamento de fatura de recuperação de consumo, conforme comunicado juntado nos autos que só foram obstados por meio de decisão liminar, o que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020